Tribunal: TJMT
Processo: 1003350-25.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003350-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Licenças]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), VIOLA DE COCHO PARK HOTEL LTDA - CNPJ: 20.759.190/0001-32 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), PREFEITURA DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. USO DE APARELHAGEM SONORA EM EVENTOS URBANOS. LICENÇA AMBIENTAL ESPECÍFICA. AUTO DE NOTIFICAÇÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por empresa contra decisão que indeferiu pedido liminar formulado em Mandado de Segurança Cível, no qual se postulava a suspensão dos efeitos de auto de notificação emitido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Cuiabá, que proibiu a utilização de som ao vivo e mecânico em eventos n
o estabelecimento comercial da
A
gravante, em razão da ausência de licença ambiental específica e de medidas de isolamento acústico.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de medida liminar para suspender os efeitos de notificação administrativa ambiental que restringe a emissão sonora em eventos; (
ii
) estabelecer se houve ilegalidade ou abuso

de poder

por parte da
Administração Municipal ao lavrar o auto de notificação, à luz da legislação local.

III. Razões de decidir

3. A licença especial para o uso de aparelhagem sonora em eventos é exigência expressa do art. 7º da Lei Municipal
n
.
º
3.819/1999, constituindo requisito legal indispensável para o exercício da atividade.

4. A atuação preventiva da Administração, por meio de auto de notificação que condiciona a realização de eventos sonoros à prévia licença ambiental, insere-se no legítimo exercício do poder de polícia administrativa e visa proteger o interesse coletivo.

5. O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, o que não se verifica na hipótese, pois não há nos autos demonstração de que a
A
gravante possuía a licença exigida na data da fiscalização.

6. A concessão de tutela de urgência em sede de mandado de segurança pressupõe a presença concomitante dos requisitos do art. 7º, III, da Lei
n
.
º
12.016/2009, os quais não foram comprovados.

7. Não há indícios de abuso

de poder

ou desvio de finalidade no ato administrativo impugnado, o qual
observa os parâmetros legais e foi motivado pela ausência de licença ambiental específica.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não se configura direito líquido e certo quando o
I
mpetrante não comprova documentalmente o cumprimento das exigências legais para o exercício da atividade sujeita à regulação ambiental.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei
n
.
º
12.016/2009, art. 1º e art. 7º, III; Lei Municipal
n
.
º
3.819/1999, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AI
n
.
º
1.2245.857.8.2023.8.13.0000, Rel. Des. Peixoto Henriques, j. 31.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Viola de Cocho Park Hotel LTDA, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança Cível
n
.º
1052738-02.2024.8.11.0041, indeferiu o pleito liminar formulado na inicial, visando suspender os efeitos do Auto de Notificação
n
.
º
84938, emitido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Cuiabá.

Irresignado
, o A
gravante sustenta, em s
íntese
, que a notificação administrativa extrapolou os limites legais, impondo medida coercitiva sem respaldo legal e sem medição técnica de ruído, tampouco indicação clara dos dispositivos legais infringidos.

Defende a abusividade da restrição, que, segundo alega, deveria ter caráter meramente
orientativo
e não punitivo, e que está em vias de regularizar a situação perante o órgão competente, inclusive com a apresentação de projeto acústico.

Com tais razões, requer o provimento do Recurso interposto a fim de
que seja concedida
, liminarmente, a segurança postulada.

Por meio da decisão de id. 267330797, o pedido de tutela antecipada recursal foi concedido.

Não houve contrarrazões, embora a parte Agravada tenha sido devidamente intimada.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer

da

lavra dos Procuradores Hélio
Fredolino

Faust
e Marcelo
Caetano
Vacchiano
,
opinou
pelo desprovimento do recurso interposto (id. 284235877).

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado,
a pessoa jurídica
Viola de Cocho Park Hotel LTDA
insurge-se
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Am
biente da Comarca de Cuiabá/MT,
nos autos do Mandado de Segurança Cível nº 1052738-02.2024.8.11.0041
.

Na ocasião,
o pleito liminar formulado na inicial, visando suspender os efeitos do Auto de Notificação nº 84938, emitido pela Secretaria Munic
ipal de Meio Ambiente de Cuiabá, foi indeferido.

Extrai-se dos autos que o

mandamus
foi impetrado contra suposto ato ilegal e abusivo praticado por agentes de regulação e fiscalização ambiental do Município

de Cuiabá
, os quais proibiram a
A
gravante

de utilizar som ao vivo e mecânico em eventos realizados em seu espaço comercial, até que fossem providenciadas medidas de isolamento acústico e a devida licença ambiental específica para uso de aparelhagem sonora.

Na inicial,
alega que sempre manteve suas licenças e alvarás em dia, e que a exigência da mencionada licença ambiental para eventos sonoros lhe foi apresentada somente em momento recente, sem prévia advertência ou oportunidade razoável para regularização.

Argumenta que a medida compromete contratos já firmados e gera sérios prejuízos econômicos e
reputacionais
, motivo pelo qual sustenta o preenchimento dos requisitos legais para concessão da tutela provisória.

Ao analisar o pleito, o Juízo de primeiro grau proferiu decisão nos seguintes moldes:

“
[...]

Para a concessão da medida liminar em mandado de segurança devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam: relevância dos motivos ou fundamentos em que se assenta o pedido inicial; e a possibilidade da ocorrência de lesão irreversível ao direito do impetrante, ou dano de difícil reparação, seja de ordem patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o ato coator até a sentença final, ou se o provimento jurisdicional instado só lhe for reconhecido na sentença final de mérito, nos precisos termos do artigo 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009. No caso, os documentos atrelados na petição inicial, não demonstram em caráter inicial, a boa aparência do direito do impetrante e a razoabilidade de sua pretensão a uma medida de urgência, destinada ao imediato atendimento de seu pedido. Consoante ressai da inicial, o impetrante sustenta que a autuação lavrada pelos fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente se mostra ilegal tendo em vista que possui todas as licenças para funcionamento do estabelecimento e a proibição de uso de som ao vivo contida no campo do Auto de Notificação é abusiva. Ocorre que, ao analisar a documentação acostada aos autos não se visualiza a licença especial para uso de som consoante o disposto no artigo 7º da Lei Municipal n. 3.819/1999, de maneira que, a princípio não há que se falar em ilegalidade praticada pelo impetrado. Posto isso, indefiro a liminar”.

(
id. 180144141, dos autos originários
)

Deste
decisum
,
a parte Impetrante
aviou o presente Recurso de Agravo de Instrumento, o qual se passa à análise.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer a possibilidade
a concessão d
a segurança postulada para autorizar a Agravante a realizar eventos com som ao vivo e mecânico.

Conforme se extrai dos autos, embora
a

Agravante tenha apresentado protocolo de projeto acústico perante o Município, não há qualquer informação nos autos acerca de sua efetiva concessão.

Ademais, ainda que posteriormente deferida, tal licença não retroagiria aos efeitos da notificação impugnada, a qual se deu de maneira preventiva, dentro do exercício legítimo do poder de polícia administrativ
a
e amparada na legislação local.

O art. 7º da Lei Municipal
n
.
º
3.819/1999 é claro ao exigir licença especial para uso de som, tratando-se de condição legal para o exercício da atividade, e não de mero requisito complementar.

A autorização deve preceder, necessariamente, o uso de aparelhagem sonora em ambientes urbanos, especialmente quando a atividade possa afetar o bem-estar coletivo, como no caso de eventos com som ao vivo em área urbana adensada.

Assim, não se cogita de violação ao devido processo legal, pois o direito cuja proteção se invoca, consistente na realização de eventos com emissão sonora, subordina-se à prévia obtenção de licença específica.

Logo, a
ausência desse requisito inviabiliza, por si só, o reconhecimento de direito líquido e certo, nos termos do art. 1º da Lei n.º 12.016/2009.

Ressalte-se que o mandado de segurança exige a demonstração inequívoca e documental do direito vindicado, o que não ocorreu. Não se comprovou a existência de autorização vigente à época da autuação, tampouco se demonstrou a ilegalidade do auto de notificação, lavrado dentro dos parâmetros legais e administrativos estabelecidos pelas normas municipais.

Por essas razões, à míngua de direito líquido e certo comprovado, não há fundamento para o deferimento da tutela pleiteada, tampouco para a reforma da decisão ora agravada.

Nessa

linha de intelecção, colaciono o seguinte julgado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR INDEFERIDA - INTERDIÇÃO DO ESTABELECIMENTO - SUSPENSÃO DO ATO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA DE VANGUARDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. I - O deferimento de uma liminar em mandado de segurança só se justifica quando concomitantemente presentes o "fumus boni juris" e o "periculum in mora". II - O controle dos atos administrativos discricionários pelo Poder Judiciário está
adstrito
ao exame da sua juridicidade, em razão do que se impõe o indeferimento do pedido liminar quando não evidenciada ilegalidade ou abusividade no ato apontado coator, o qual aparentemente apenas observou a legislação de regência, haja vista que o ato de fiscalização questionado decorreu, a princípio, do exercício regular do poder de polícia da Administração Municipal previsto na legislação local.

(TJ
MG - AI
: 12245857820238130000, Relator
: Des.(a) Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 31/10/2023, 7ª
Câmara Cível
, Data de Publicação: 10/11/2023)
.

Forte nessas razões,
NEGO

PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo de
primeiro grau
, revogando a decisão liminar de id. 267330797.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025